Tribunal: TJPA
Processo: 0014629-22.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Entrega de Objeto (fls. 22 e 24 ? Apenso), pelo Auto Apresentação e Apreensão de objeto (fls. 21 ? Apenso), Auto de Entrega, bem como pelo Auto de prisão em flagrante dos recorrentes (fls. 01/42), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar os apelantes ADENILSON DE JESUS MELO e CRISTIANO PINHEIRO ALVES os autores do fato descritos na denúncia, visto que no momento de sua prisão, os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, bem como estavam em posse da res furtiva. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ADENILSON DE JESUS MELO e CRISTIANO PINHEIRO ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0014629-22.2013.8.14.0401
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Entrega de Objeto (fls. 22 e 24 - Apenso), pelo Auto Apresentação e Apreensão de objeto (fls. 21 - Apenso), Auto de Entrega, bem como pelo Auto de prisão em flagrante dos recorrentes (fls. 01/42), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar os apelantes
ADENILSON DE JESUS MELO e CRISTIANO PINHEIRO ALVES
os autores do fato descritos na denúncia, visto que no momento de sua prisão, os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, bem como estavam em posse da
res furtiva
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: ADENILSON DE JESUS MELO e CRISTIANO PINHEIRO ALVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0014629-22.2013.8.14.0401
RELATÓRIO

ADENILSON DE JESUS MELO e CRISTIANO PINHEIRO ALVES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, do CPB.

Narra a denúncia, que os acusados no dia, 22/06/2013, por volta de 20h, simulando portar uma arma de fogo, abordaram as vítimas, Jorge Furtado e o adolescente Joao Pedro Sampaio, e subtraíram um óculos da marca ¿Ray Ban¿, um par de sandálias da marca ¿Nike¿, um aparelho celular, um Chip Beta e uma capa traseira de celular, empreendendo fuga logo após o cometimento do delito.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar os apelantes como incursos na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II, do CPB, a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória, com fulcro no princípio
in dúbio pro reo,
visto que sua condenação restou baseada exclusivamente na palavra da testemunha.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório dos recorrentes, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.

A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, pelo Auto de Entrega de Objeto (fls. 22 e 24 - Apenso), pelo Auto Apresentação e Apreensão de objeto (fls. 21 - Apenso), Auto de Entrega, bem como pelo Auto de prisão em flagrante dos recorrentes (fls. 01/42), bem como pelos depoimentos testemunhais colhidos nos autos, as quais foram firmes, em apontar os apelantes
ADENILSON DE JESUS MELO e CRISTIANO PINHEIRO ALVES
os autores do fato descritos na denúncia, visto que no momento de sua prisão, os apelantes foram reconhecidos pelas vítimas, bem como estavam em posse da
res furtiva.

De igual forma, a testemunha Madson Lúcio da Cruz também confirmou que os denunciados estavam com o objeto do roubo:
¿(...)
Que estavam em ronda no endereço onde ocorreram os fatos, quando foram abordados por duas pessoas, informando que acabaram de ser roubadas. Os policiais convidaram as vítimas para fazer ronda pelo local, dentro da viatura e durante isto as vítimas avistaram um dos acusados e o reconheceram como um dos autores do delito, em uma bodega. No momento do reconhecimento por parte das vítimas, a polícia abordou os acusados e encontrou um dos celulares em posse dos acusados, ao lado de um destes, em virtude de uma das vítimas terem indicado ser o seu aparelho. A polícia encaminhou os acusados a DEPOL.¿

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 136/137, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do
princípio in dúbio pro reo
ao caso em análise.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA